Tribunal: TJBA
Processo: 8040164-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040164-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO LOPES OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA DO CNJ – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – RESOLUÇÃO Nº 234/2016 DO CNJ – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJe) – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES À JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – LIMITAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DEMONSTRADO – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA.

1- A ausência de publicação do edital na plataforma de editais do CNJ, conforme previsto no artigo 257, II, do CPC/2015, não acarreta a nulidade da citação, desde que a publicação tenha ocorrido no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), conforme autorizado pela Resolução nº 234/2016 do CNJ, até que a referida plataforma seja efetivamente implementada.

2- Quanto ao prazo prescricional, em ações monitórias que visam à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil. No entanto, conforme a Súmula nº 106 do STJ, a propositura da ação interrompe o prazo prescricional, e a demora na citação, quando causada por fatores inerentes ao serviço judiciário, não impede essa interrupção. Ação ajuizada dentro do prazo, não configurada a prescrição.

3- O Código de Defesa do Consumidor limita as multas moratórias a 2% do valor da prestação inadimplida, conforme artigo 52, §1º, do CDC. No entanto, não havendo demonstração de que a multa imposta extrapolou esse limite, deve-se manter a sua validade nos termos em que foi fixada.

4 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8040164-18.2021.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
RAIMUNDO LOPES OLIVEIRA
, e, como Apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora